Tribunal: TJSP
Processo: 1069448-97.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória. Recurso de apelação da embargada provido. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.